Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741879-05.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OPIMED DO BRASIL LTDA APELADO: SILVIO MARIA DE MACEDO FRANCA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Opimed do Brasil Ltda. contra decisão que não conheceu de sua apelação (id 65380855). Ela alega que a decisão foi omissa e obscura. Sustenta que há omissão quanto ao fato de que a apelação foi utilizada para corrigir e trazer clareza a uma confusão que houve na origem em relação às parcelas cobradas. Defende que isso não caracteriza inovação recursal. Aponta obscuridade em razão da majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a majoração dos honorários em razão do não conhecimento da apelação afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (id 65820176). Contrarrazões (id 66654991). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta que há omissão quanto ao fato de que a apelação foi utilizada para corrigir e trazer clareza a uma confusão que houve na origem em relação às parcelas cobradas. Defende que isso não caracteriza inovação recursal. A omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, é desnecessário que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem o mesmo entendimento.[1] A decisão registrou todas as considerações relevantes para a solução jurídica adotada. A ação de cobrança deve ser proposta mediante apresentação de pedido certo. O erro do embargante na apresentação de seus pedidos não autoriza que este inove em sede recursal após o resultado desfavorável em razão de seu equívoco. O argumento da embargante de que a alteração do pedido na apelação é possível diante de erro no pedido formulado na petição inicial carece de fundamento jurídico e é incompatível com a legislação processual. Os argumentos utilizados para alegar omissão constituem rediscussão do mérito do que foi decidido, e não omissão. A embargante aponta obscuridade em razão da majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a majoração dos honorários em razão do não conhecimento da apelação afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, de modo a gerar dúvida sobre o que está exposto. Verifico que não há obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de observância obrigatória firmado no Tema Repetitivo n. 1.059 de que o não conhecimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios eventualmente fixados na origem, conforme registrado na decisão. Evidente que a embargante pretende que a demanda seja analisada conforme seu entendimento por meio da oposição dos embargos de declaração, o que é inaceitável. Cumpre esclarecer que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo que opostos para fins de prequestionamento. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021. [2] TJDFT, APC 07098260320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024.